Tribunal: TJMT
Processo: 1004169-92.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004169-92.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILLIARD GIOVANNI SILVEIRA HORTENCIO - CPF: 991.375.341-49 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), GILLIARD GIOVANNI SILVEIRA HORTENCIO - CPF: 991.375.341-49 (RECORRIDO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004169-92.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

GILLIARD GIOVANNI SILVEIRA HORTENCIO

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

GILLIARD GIOVANNI SILVEIRA HORTENCIO

ENERGISA S/A

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – QUEIMA DE APARELHO – DANO MATERIAL – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SEM SUCESSO – DANO MATERIAL OCORRENTE – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR IRRISÓRIO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a queima de aparelho eletrônico, sem pagamento do prejuízo pela oscilação de energia pela empresa de Energia, o valor da indenização deve ser fixado dentro da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo a majoração ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados aviados pelo autor pugnando pela majoração do valor da indenização por danos morais que forma fixados no patamar de R$ 2.000,00, e, em relação ao recurso da empresa tenta se imiscuir da sua responsabilidade na queima do aparelho de televisão, que causou prejuízo material reconhecido na sentença de R$ 1.080,00.

Em sede de contrarrazões ambas as partes pugnam pelo improvimento uma da outra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Observa-se nos autos que a parte reclamada foi causadora, por causa de oscilação de energia a queima de aparelho de TV, causando um prejuízo ao autor na ordem material de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), sendo apresentado laudo a demonstrar que o dano, realmente decorreu da oscilação de energia.

Tentou o autor a solução na via administrativa, porém, sem sucesso, de onde, entendo que, a responsabilidade civil da empresa se mantem incólume e devida, tanto o dano material quanto o moral, pois não houve a devida solução que poderia ter ocorrido ainda na via administrativa, obrigando o autor a aviar ação perante o Poder Judiciário.

Entendo que o valor da indenização pelos danos morais, em R$ 2.000,00, levando-se em conta o valor do prejuízo e ainda o transtorno e trabalho dado ao consumidor, não se mostra adequado, nem razoável e proporcional, merecendo a majoração ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos e no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ENERGISA S/A;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para elevar o valor da indenização pelos danos morais, ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

No mais mantidos os demais termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099.95.

Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e

/ ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro lado, ante o insucesso integral da parte reclamada ENERGISA, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação de 1º grau, que é o objeto do recurso.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022